Tribunal: TJDFT
Processo: 0717604-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO RECURSO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE RAZÕES. IRREGULARIDADE FORMAL. INÉPCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO EM AUTOS PRÓPRIOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNICA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE MÚTUOS E DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO VALOR. SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. NÃO REDISTRIBUIÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, conforme o artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil, em que a parte apelada deve necessariamente expor as razões de fato e de direito pelas quais entende que o recurso não deve ser conhecido ou desprovido total ou parcialmente.
1.1. Desatendido o requisito formal no tocante à exposição do fato e do direito sobre o pedido de extinção do recurso, conclui-se pela inépcia das contrarrazões.
2. O descumprimento da obrigação de fazer determinada na decisão concessiva da tutela de urgência, que fora confirmada na sentença, depende de reconhecimento, de modo que o requerimento incidental se afeiçoa a cumprimento provisório de sentença deve ser processado em autos autônomos, para que a questão seja apreciada e resolvida pelo órgão jurisdicional de primeiro grau no legítimo exercício da competência que lhe é atribuída como Juiz Natural, nos termos do artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal e do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil.
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
3.1. Recurso parcialmente conhecido.
4. Relação de consumo em que se reconhece a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor nas relações contratuais mantidas com instituição financeira, consoante o disposto no artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que as normas e cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira que lhe sejam mais favoráveis, conforme o artigo 47 do mesmo Código.
4.1. A responsabilidade pelo defeito na prestação do serviço ou por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos é objetiva, consoante o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.
4.2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça e, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada, quando o fornecedor provar que o defeito na prestação do serviço bancário inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão contida no artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Inexiste a relação jurídica relacionada à renegociação dos empréstimos e do débito da fatura do cartão de crédito, quando se verifica que a consumidora não manifestou a vontade e não contraiu o mútuo em renegociação de suas dívidas.
5.1. A consequência da constatação do defeito no serviço prestado é o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de renegociação dos mútuos e da fatura do cartão de crédito, com a restituição das partes à situação anterior à da contratação impugnada, nos termos do artigo 182 do Código Civil, como resolvido na sentença, com o restabelecimento dos contratos renegociados.
6. Segundo o artigo 927, caput, do Código Civil, quem, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, de modo que a devolução ao devedor da quantia indevidamente em poder do credor é providência necessária para evitar enriquecimento sem causa, que é vedado pelo artigo 884, parágrafo único, do Código Civil.
7. Em observância ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
7.1. Não tendo a parte requerida se desincumbido de demonstrar, por documentos, a regularidade da cobrança e, tampouco, que seria escusável o equívoco, correta se mostra a repetição do valor indevidamente obtido em dobro.
8. Segundo dispõem o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e o artigo 186 do Código Civil, constitui-se o dano moral mediante uma ação ou omissão de outrem que, atingindo valores subjetivos da pessoa, provoca injusta dor, sofrimento ou constrangimento.
8.1. O dano moral passível de reparação é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.
8.2. Há elementos de prova suficientes para demonstrar a efetiva violação ao direito da personalidade da parte autora, a propósito do desvio produtivo em que lhe foi imposto unilateralmente pela parte requerida, ao não demonstrar interesse na resolução extrajudicial do fato relativo à ausência de contratação da renegociação das dívidas, impondo-lhe perda de tempo em acessos a canais de atendimento sem a intenção de conhecer e solucionar a reclamação e fornecer-lhe documentos necessários à defesa de seus direitos em relação ao problema causado pela defeituosa prestação dos serviços pelo fornecedor.
8.3. O descaso e a indignação causados pelo tratamento desrespeitoso dos prepostos do fornecedor para com a consumidora, e a postergação da ansiedade e preocupação com a exigência de cumprimento de contrato alegadamente não celebrado extravasa o mero dissabor e enseja o reconhecimento da lesão extrapatrimonial pelo desvio produtivo, em que se verifica o nexo causal entre a conduta e o dano causado.
8.4. O dano moral se caracteriza in re ipsa, uma vez que é presumido nas consequências subjetivas do próprio fato ocorrido, de modo que, constatada a conduta o dano e o nexo causal, não há como ser afastada a responsabilidade do fornecedor pelo pagamento da respectiva compensação pecuniária pelo desvio produtivo indevidamente causado à recorrida como consumidora, uma vez que a lesão a sua dignidade, honra, autoestima, credibilidade e tranquilidade foram afetadas pelo comportamento do apelante.
9. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.
9.1. O arbitramento da reparação deve ser moderado e equitativo, atento às circunstâncias de cada caso, evitando que se converta em instrumento de captação de vantagem ou enriquecimento ilícito. No entanto deve ser suficiente para inibir e reverter o comportamento faltoso do ofensor.
9.2. O valor fixado para a reparação do dano moral foi de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), contudo esse montante é desproporcional com os parâmetros mencionados para se apurar a quantificação da compensação pecuniária devida à parte autora, porque favorece o enriquecimento sem causa, de modo que a redução se mostra necessária para patamar razoável.
9.3. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e sopesando-se os critérios definidos para a fixação do valor da reparação do dano moral, entende-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) representa valor adequado para compensar o dano extrapatrimonial experimentado pela consumidora, quando se considera o prejuízo de R$ 727,00, a condição socioeconômica da consumidora e o valor do empréstimo declarado inexistente, tendo em vista que ameniza o desvio produtivo experimentado e, ao mesmo tempo, atende à finalidade pedagógica, advertindo o fornecedor quanto à ilicitude de sua conduta.
10. Há sucumbência em parte mínima dos pedidos, quando a parte autora foi vencedora em todos os pedidos, mas sofreu derrota apenas na quantidade de um deles, de sorte que a parte requerida responderá pela sucumbência nos termos do artigo 86, parágrafo único, c/c o artigo 85, § 2o, ambos do Código de Processo Civil.
11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Honorários majorados.